Tribunal: TJMT
Processo: 1000685-41.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1000685-41.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: SYNERGYE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Vistos etc.
Cuida-se de Mandado de Segurança interposto por SYNERGYE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. em face de ato apontado como coator praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO, consubstanciado no desprovimento do recurso administrativo interposto contra decisão que declarou a Empresa SPACECOM vencedora do certame – Pregão Eletrônico no 117/2021/SESP-MT.
Informa a Impetrante que a Secretaria de Estado de Segurança Pública promoveu licitação na modalidade Pregão Eletrônico, objetivando o “Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de monitoramento e rastreamento de sentenciados com locação de solução composta por: mão de obra especializada, equipamentos (hardware/firmware), softwares de gerenciamento, controle e monitoramento de sentenciados e fornecimento de dispositivos de rastreamento, mobiliário e equipamentos de vídeo monitoramento, comunicação de dados; bem como, licenças, garantias, assistência, treinamento e suporte técnico.” (sic Id 115373471)
Argumenta a Impetrante que a empresa Spacecom Monitoramento S/A foi classificada em primeiro lugar no Pregão, mesmo tendo descumprido os itens 10.9.4.3., 13.6.1. e 1.6 do Termo de Referência do Edital.
Assinala a necessidade de observância ao disposto no Edital de Regência.
Destaca que o periculum in mora resta demonstrado nos autos pela possibilidade de contratação pelo Poder Público de empresa indevidamente habilitada, além “da supressão do direito líquido e certo da IMPETRANTE de participar de uma licitação”.
Pugna, assim, liminarmente, pela suspensão de todos os atos no bojo do processo licitatório do Pregão Eletrônico no 117/2021/SESP-MT.
É o relatório.
Decido.
O mandado de segurança é expressamente previsto na Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXIX, segundo o qual conceder-se-á mandado de segurança para assegurar direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
A legislação infraconstitucional prevê expressamente a possibilidade de concessão de liminar, conforme se depreende do art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/09.
Passo, assim, a análise da presença ou não dos requisitos necessários ao deferimento do pleito liminar.
Destaca-se que o fumus boni iuris e o periculum in mora , em se tratando de mandado de segurança, devem ser demonstrados por meio de prova documental pré-constituída, não se admitindo dilação probatória.
Com efeito, tenho que a Impetrante não se verifica de plano a suposta violação à direito líquido e certo da Requerente, principalmente, porque a Administração afirma que a empresa habilitada atendeu as exigências do Edital.
De sorte que, ao menos nesse primeiro momento, não verifico a possibilidade de suspensão do referido Pregão.
Ademais, trata-se de procedimento de licitação para futura contratação, sem data definida, o que também afasta o alegado periculum in mora.
Diante de todo o contexto, entendo, ao menos nesse momento processual, não há causa jurídica razoável para a reforma da decisão de habilitação da empresa Spacecom.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar, até ulterior manifestação desse Juízo.
Intimem-se as partes, dando ciência quanto ao conteúdo da presente decisão.
Notifique-se a autoridade dita coatora para fins do art. 7o, inc. I, da Lei no 12.016/2009, devendo prestar as informações necessárias no prazo de 10 (dez) dias.
Cientifique o Órgão de representação da pessoa jurídica interessada, para fins do disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/2009, para querendo ingresse no feito.
Após decurso do prazo das informações solicitadas, prestadas ou não, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora